Tribunal: TJSP
Processo: 0004225-30.2023.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo em execução penal – Art. 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Decisão que deferiu pedido de concessão de indulto, declarando extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado – Recurso Ministerial – Pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal – Inviabilidade – Prerrogativa do Presidente da República prevista na Constituição Federal –

Ementa:
Agravo em execução penal – Art. 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Decisão que deferiu pedido de concessão de indulto, declarando extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado – Recurso Ministerial – Pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal – Inviabilidade – Prerrogativa do Presidente da República prevista na Constituição Federal – Eventual violação ao texto constitucional que não pode ser declarada por este Juízo, em atenção à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da CF, bem como à Súmula Vinculante no 10 do STF – Sentenciado que cumpre pena pelo crime do artigo 180, "caput", do CP e que ostenta outra condenação, posterior a publicação do Decreto Presidencial, por infração ao artigo 180, "caput" do CP e art. 14 "caput" da Lei 10.826/03 – Cabimento em relação à condenação pelo delito de receptação anterior ao Decreto Presidencial, cuja pena máxima abstrata não alcança cinco anos – Inteligência dos artigos 5o, 7o e 11, do Decreto n. 11.302/2022 – Agravo desprovido.